Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. APLICABILIDADE DA LEI 8.213/91. BENEFICIÁRIA DEFICIENTE. PARECER DA JUNTA MÉDICA. NEGATIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PERÍCIA JUDICIAL. ANTERIOR PROCESSO DE INTERDIÇÃO. ANTERIORIDADE AO ÓBITO. DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação, contra a sentença a qual deferiu o benefício de pensão por morte para a dependente do falecido, enquadrada como deficiente. 1.1. Nesta sede, o apelante pede a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial e, por consequência, negar o benefício a pensão por morte à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em analisar a regularidade da concessão da pensão por morte, concedida à dependente portadora de deficiência física.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relação ao instituto da pensão por morte, esse direito encontra assento constitucional no art. 40, §7o, da CF/88, cuja redação original foi alterada com o advento da Emenda Constitucional n.o 103/2019. 3.1. Assim, o benefício encontra-se garantido por norma constitucional de eficácia limitada, que depende de posterior regulamentação a ser providenciada pelo respectivo ente federativo. 3.2. Porém, enquanto a lei regulamentadora não é criada, aplicam-se as normas de transição estabelecidas na Emenda Constitucional n.o 103/2019, precisamente, no art. 23 e §§. 3.3. Extrai-se do texto normativo que a solução provisória adotada pelo legislador constituinte derivado foi a de determinar que a pensão por morte fosse regulada pela Lei n.o 8.213/91, o qual dispõe sobre o tempo de duração do benefício e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento.
4. Nada obstante os argumentos lançados pelo ente público com base no relatório da junta médica, observa-se que a sentença de primeiro grau demonstrou, com precisão, que a perícia levada a efeito pela Junta Oficial daquele Órgão não considerou adequadamente a condição de deficiência mental e intelectual da requerente, conforme já atestavam os relatórios médicos particulares e a perícia da própria ação de interdição judicial 4.1. A perícia foi clara quanto à conclusão de a autora apresentar deficiência mental e intelectual, além de possuir incapacidade total e permanente. Ademais, consta no Laudo pericial ser provável que a doença psiquiátrica da Requerente se manifesta desde a sua infância. 4.2. Dessa forma, independente de haver divergência quanto ao início inequívoco da doença, o laudo pericial demonstrou, com evidência na história médica coletada, que a incapacidade da pericianda é preexistente ao óbito do instituidor da pensão por morte, devendo ser reconhecido o seu direito ao recebimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelo do réu improvido. Teses de julgamento: “A pensão por morte para o beneficiário deficiente pode ser concedida se houver elementos os quais contrariem o parecer da junta médica oficial, a exemplo da perícia judicial e de processo anterior de interdição.”
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional n.o 103/2019; Lei n.o 8.213/91; art. 373 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: 07176218520238070003 1894725, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, DJE: 01/08/2024